Tribunal: TJMT
Processo: 1027677-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027677-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), JLCM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.256.104/0001-73 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.E N. 08/2025.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027677-76.2023.8.11.0041

APELANTE:

M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO:

JLCM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DA VENDEDORA. ENTREGA DA ENTRADA (LANCHA USADA) COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. NÃO ENTREGA DA EMBARCAÇÃO ADQUIRIDA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. RETENÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais ajuizada por pessoa jurídica em face de empresa comercializadora de embarcações náuticas, alegando ter firmado contrato de compra e venda de embarcação, motor e carreta, tendo adimplido parcela substancial do preço mediante entrega de lancha usada, transferência bancária e pagamentos posteriores, porém a requerida não entregou os bens adquiridos mesmo após o transcurso do prazo contratual e decorridos mais de quatro anos da celebração do contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por omissão ao não analisar expressamente a alegação de devolução de cheques por insuficiência de fundos; (ii) estabelecer se houve inadimplemento recíproco ou culpa exclusiva da vendedora pelo não cumprimento do contrato; (iii) determinar se, em caso de rescisão contratual, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral ou parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrentou adequadamente a tese defensiva ao consignar expressamente que a parte autora cumpriu integralmente sua obrigação com a entrega do bem dado em pagamento e o adimplemento das parcelas devidas, não configurando omissão o fato de a conclusão ter sido contrária aos interesses da apelante, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/15.

Com a inversão do ônus probatório, cabia à apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, não sendo possível exigir da parte a produção de prova negativa.

A apelada comprovou o pagamento de R$ 147.500,00 mediante comprovantes de transferências bancárias e a entrega da lancha usada Nitro Boss Boat avaliada em R$ 45.000,00, demonstrada por registros fotográficos, documento de transporte (DACTE) indicando o endereço da apelante como destino, mensagem do preposto confirmando o recebimento e publicação em rede social da apelante anunciando a venda da mesma lancha recebida.

A apelante não produziu qualquer prova apta a infirmar o conjunto probatório apresentado pela apelada.

A exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC não ocorreu no caso concreto, pois a apelada comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais ao passo que a apelante não entregou a embarcação adquirida mesmo após o transcurso de mais de quatro anos.

Caracterizado o inadimplemento absoluto e exclusivo da apelante, impõe-se a rescisão do contrato com fundamento no art. 475 do CC.

A Súmula 543/STJ estabelece que a retenção parcial dos valores pagos somente se justifica quando o comprador dá causa ao desfazimento do contrato, não sendo aplicável quando reconhecida a culpa exclusiva do vendedor, hipótese em que a restituição deve ocorrer de forma integral e imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sentença que enfrenta fundamentadamente as questões submetidas a julgamento, com fundamentação suficiente, não padece de nulidade por omissão, ainda que não rebata todos os argumentos apresentados pelas partes. 2. Comprovado o cumprimento das obrigações contratuais pelo comprador mediante conjunto probatório robusto e não infirmado pela vendedora, caracteriza-se o inadimplemento absoluto e exclusivo desta, autorizando a rescisão contratual com fundamento no art. 475 do CC. 4. A Súmula 543/STJ somente autoriza a retenção parcial dos valores pagos quando o comprador dá causa ao desfazimento do contrato, devendo a restituição ocorrer de forma integral e imediata quando reconhecida a culpa exclusiva do vendedor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
M.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1027677-76.2023.8.11.0041
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
JLCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
, declarou rescindido o contrato particular de compra e venda de embarcação náutica firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida, condenou a apelante a restituir à apelada R$ 147.500,00, acrescidos de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e da data de cada desembolso, respectivamente, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID 341865926).

A apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por omissão essencial e erro de fato, alegando que o juízo não analisou a questão dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC/15.

No mérito, sustenta a inexistência de pagamento integral do preço ajustado, afirmando que diversos cheques emitidos pela apelada foram devolvidos entre agosto de 2021 e julho de 2022, o que caracteriza inadimplemento recíproco e afasta a culpa exclusiva da vendedora, nos termos do art. 476 do CC.

Subsidiariamente, requer a aplicação da Súmula 543/STJ, com retenção de 10% a 25% dos valores eventualmente restituíveis, a fim de evitar enriquecimento indevido da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e que o conjunto probatório demonstra o cumprimento integral de suas obrigações contratuais (ID 341865936).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
por JLCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
em face de
M.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, na qual a autora alega ter firmado em 20/01/2021 contrato particular de compra e venda de embarcação náutica (Lancha Onix 250 CAB 2021, Motor 4.5L 250 Alpha 2021 e Carreta Encalhe 2021) pelo valor total de R$ 237.500,00, tendo adimplido R$ 147.500,00 mediante entrega de lancha usada Nitro Boss Boat avaliada em R$ 45.000,00, transferência bancária de R$ 5.000,00 e pagamentos posteriores.

Contudo, sustenta que a requerida não entregou os bens adquiridos mesmo após o transcurso do prazo contratual de 90 dias úteis e decorridos mais de dois anos da celebração do contrato, motivo pelo qual requer a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, a devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais.

O pedido de tutela provisória de urgência foi
indeferido
.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando que o inadimplemento contratual partiu da própria autora, que não teria efetuado a entrega da lancha Nitro Boss Boat dada como parte do pagamento, além de diversos cheques emitidos pela autora terem sido devolvidos por insuficiência de fundos, defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

A autora apresentou impugnação à contestação, juntando documentos comprobatórios da entrega da embarcação usada, incluindo registros fotográficos, mensagens do preposto da ré confirmando o recebimento, publicação em rede social da requerida anunciando a venda da lancha recebida e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE).

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença proferida pela d. juíza de primeiro grau – Dra.
Olinda de Quadros Altomare
– julgando parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, declarando rescindido o contrato por culpa exclusiva da requerida e condenando-a à restituição de R$ 147.500,00, rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Pois bem
.

Da preliminar de nulidade da sentença

A apelante alega que a sentença padece de omissão essencial e erro de fato, pois não teria analisado a alegação de que diversos cheques emitidos pela apelada foram devolvidos por insuficiência de fundos, questão central para a solução da controvérsia.

A preliminar não prospera.

O art. 489, §1o, IV, do CPC/15 estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
.

A sentença recorrida consignou expressamente que
"a parte autora cumpriu integralmente sua parte na obrigação, com a entrega do bem dado em pagamento e o adimplemento das parcelas devidas, ao passo que a requerida não demonstrou qualquer justificativa válida para o inadimplemento de sua obrigação principal de entregar a embarcação nova objeto do contrato, caracterizando-se, assim, o descumprimento contratual de forma exclusiva e injustificada"
(ID 341865926 - Pág. 7).

Verifica-se que o juízo de origem enfrentou a tese defensiva, analisou o conjunto probatório e concluiu pela existência de adimplemento por parte da apelada. O fato de a conclusão ter sido contrária aos interesses da apelante não configura omissão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não possui o dever de rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, quando já encontrou motivação suficiente para dirimir o litígio:

"Não há falar em ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, solucionando a lide em conformidade com o que foi apresentado em juízo, com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição" (REsp n. 2.161.422/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJe de 23/10/2025).

Rejeito
a preliminar.

Mérito

A apelante sustenta que a apelada não comprovou o pagamento integral do preço ajustado, alegando que diversos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, o que caracteriza inadimplemento recíproco e afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, conforme reconhecido na sentença recorrida, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão saneadora de ID 341865855 deferiu a inversão do ônus da prova em favor da apelada, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. Tal decisão não foi objeto de recurso, tornando-se estável e vinculante para a análise probatória.

Com a inversão do ônus probatório, cabia à requerida, ora apelante, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inversão do ônus da prova, uma vez deferida, impõe ao fornecedor o dever de comprovar suas alegações, não sendo possível exigir da parte a produção de prova negativa:

"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo"
(AgInt no AREsp 2.271.223/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 25/05/2023).

Analisando o conjunto probatório, constata-se que a apelada comprovou o pagamento de R$ 147.500,00 mediante:

a) Comprovante de transferência bancária de R$ 5.000,00 em 20/01/2021; R$ 37.500,00 em 16/03/2021; R$ 7.500,00 em 13/04/2021; R$ 15.000,00 em 04/05/2021; R$ 10.000,00 em 05/05/2021; R$ 5.000,00 em 06/05/2021; R$ 7.500,00 em 18/05/2021; R$ 7.500,00 em 02/07/2021 (ID 341865396 e seguintes). b) Entrega da lancha usada Nitro Boss Boat, avaliada em R$ 45.000,00.

Quanto à entrega da lancha usada, elemento central da controvérsia, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca que a tradição do bem ocorreu: a) Registros fotográficos da embarcação sendo preparada para transporte (ID 341865895); b) Documento de transporte (DACTE) indicando o endereço da apelante como destino da entrega, datado de 01/03/2021 (ID 341865903); c) Mensagem do preposto da apelante, Sr. Gilberto, em 04/03/2021, confirmando:
"a lancha acabou de chegar na loja"
(ID 341865898); d) Publicação em rede social da apelante anunciando a venda da mesma lancha recebida como parte do pagamento (ID 341865897); e) Utilização da mesma empresa de guincho (G2 Irmãos) pela apelante em outras operações comerciais (ID 341865896).

A apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova apta a infirmar o conjunto probatório apresentado pela apelada. Não juntou aos autos os cheques supostamente devolvidos, não apresentou notificações extrajudiciais cobrando o pagamento ou a entrega da lancha usada, nem demonstrou qualquer tentativa de resolução do impasse contratual.

Portanto, revela-se contraditória a alegação de que não recebeu a lancha usada quando a própria apelante anunciou o bem para venda em sua rede social, conforme documentação acostada aos autos.

O art. 476 do CC estabelece que
"nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) pressupõe que ambas as partes tenham deixado de cumprir suas obrigações.

In casu
, a apelada comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais, ao passo que a apelante não entregou a embarcação adquirida mesmo após o transcurso de mais de quatro anos da celebração do contrato.

A Cláusula 3a do instrumento contratual estabelecia o prazo de 90 dias úteis para a entrega dos bens, contados da data de comprovação do pagamento e assinatura do contrato. O prazo encontra-se há muito ultrapassado, sem qualquer justificativa plausível por parte da apelante.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o inadimplemento exclusivo do vendedor, não há como aplicar a exceção do contrato não cumprido:

"Não se pode pedir rescisão contratual a parte que em contrato bilateral não cumpre sua obrigação a teor da regra preconizada no art. 476 do Código Civil"
(TJMT, APL 00078485620038110000, Relator Desembargador Licinio Carpinelli Stefani, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2004, publicado em 14/05/2004).

Caracterizado o inadimplemento absoluto e exclusivo da apelante, que não entregou a embarcação adquirida no prazo contratual, impõe-se a rescisão do contrato com fundamento no art. 475 do CC, que dispõe:
"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos"
.

Portanto, acertada a sentença que declarou rescindido o “Contrato Particular de Compra e Venda de Embarcação Náutica” firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida.

Subsidiariamente, a apelante requer a aplicação da Súmula 543/STJ, com retenção de 10% a 25% dos valores eventualmente restituíveis, sob o argumento de que houve inadimplemento recíproco.

Contudo, da mesma forma, o pedido não merece acolhimento.

A Súmula 543/STJ estabelece:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

A retenção parcial dos valores pagos somente se justifica quando o comprador dá causa ao desfazimento do contrato. No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu expressamente a culpa exclusiva da vendedora, ora apelante, pelo inadimplemento contratual.

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência recente e consolidada no sentido de que, reconhecida a culpa exclusiva do vendedor, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata:

"A restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do vendedor, deve ser imediata e integral, sendo abusivo o parcelamento"
(TJMT, AC 1012138-56.2024.8.11.0002, Relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025, publicado em 29/11/2025).

No mesmo sentido:

"É devida a restituição integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, inclusive comissão de corretagem, nas hipóteses de rescisão motivada por inadimplemento exclusivo do promitente vendedor, sem qualquer direito de retenção ou parcelamento"
(TJMT, AC 1000780-45.2025.8.11.0007, Relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/12/2025, publicado em 05/12/2025).

No caso concreto, não há qualquer elemento probatório que autorize a conclusão de que a apelada tenha dado causa ao desfazimento do contrato. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que a apelada cumpriu suas obrigações contratuais, ao passo que a apelante deixou de entregar a embarcação adquirida mesmo após o transcurso de mais de quatro anos.

A retenção parcial dos valores pagos, na hipótese, configuraria enriquecimento sem causa da apelante, que recebeu R$ 147.500,00 sem a correspondente contraprestação.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e elevo para 15% o percentual da condenação em honorários advocatícios, consoante artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026